Tribunal: TJSP
Processo: 2166827-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido formulado por pessoa jurídica (ré na ação originária) que alega grave situação financeira – Decisão agravada que indeferiu o pedido – Ausente prova cabal da insuficiência econômica – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000640187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166827-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MIX
GLASS SOLUÇÕES EM VIDROS LTDA. ME., é agravado NEWTON DONADIO
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2166827-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14.296
2
VOTO No 14.296
Agravo de instrumento no 2166827-69.2020.8.26.0000
Comarca de origem: São Paulo 1a Vara Cível Foro Regional XV
- Butantã
Juíza de Direito: Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
Agravante: Mix Glass Soluções em Vidros Ltda. ME
Agravado: Newton Donadio Júnior
JUSTIÇA GRATUITA Pedido formulado por pessoa jurídica
(ré na ação originária) que alega grave situação financeira
Decisão agravada que indeferiu o pedido Ausente prova cabal
da insuficiência econômica
Decisão mantida
Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida às fls.
487/488 dos autos digitais originários, em ação indenizatória por
danos materiais e morais, que indeferiu o pedido de gratuidade de
justiça formulado pela ré, pessoa jurídica.
Pede a agravante reforma da decisão para que
lhe seja concedida a gratuidade da justiça. Sustenta para tanto que
“o DRE
Demonstrativo de Resultado do Exercício de
2019...evidencia, do confronto de receitas o saldo do prejuízo
apurado de R$ 447.756,80...junta-se o Balanço Patrimonial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2166827-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14.296
3
Balancete e Demonstração de Resultado de 2020, com prejuízo
apurado em R$ 207.123,67... o benefício da gratuidade da justiça é
um direito concedido à pessoa jurídica que comprovar sua
hipossuficiência, que atestar sua dificuldade financeira, não sendo
requisito que a empresa requerente esteja 'quebrada'... os
documentos juntados comprovam a dificuldade financeira da
Recorrente...prejuízo de quase R$ 450.000,00...demissões de 12
funcionários, de um total de 26...atua no setor de envidraçamento
de sacadas. A grande maioria dos condomínios proibiu a entrada
de prestadores de serviços de obras não emergenciais...
comprovou a impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais.... caso não seja o entendimento... requer prazo para a
juntada de novos documentos...” .
Deixa-se de intimar a parte agravada, por não lhe
causar qualquer prejuízo o que aqui se decide.
Recurso tempestivo e preparado.
Sem razão a agravante.
Diz o art. 98 do CPC, que “a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2166827-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14.296
4
Todavia, em se tratando de pessoa jurídica, o
pedido
deduzido
pela
parte,
necessariamente,
deve
vir
acompanhado da prova da condição financeira que não lhe permita
arcar com as despesas elencadas art. 98 do CPC, nos moldes do
que preceituam a legislação processual civil e a Súmula no 481 do
C. Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado é o seguinte:
“Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais.”
Note-se que a presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência financeira, tal qual contemplada no §
3o, do art. 99, do CPC, somente se aplica às pessoas físicas.
No caso concreto, a agravante é pessoa jurídica
em atividade, possui rendimentos e, em que pese ter juntado aos
autos a documentação que entendeu pertinente para a
comprovação da alegada carência de recursos para fazer frente às
despesas do processo (fls. 513/537), não logrou alcançar tal
objetivo.
De fato, como bem apontou o D. Juízo a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2166827-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14.296
5
“DO PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA.
Indefiro o pedido, uma vez que
a documentação carreada aos autos, em
especial, os de fls.445/499, comprovam que a
empresa ré tem condições de arcar com os
custos e despesas processuais. Ademais, não há
como em face do COVID-19 considerarmos
qualquer empresa "quebrada", inclusive porque, o
ramo que atua a empresa ré foi autorizado a
continuar suas atividades por decreto do governo
do Estado de São Paulo durante todo o período
da quarentena.”
Consigna-se, ademais, que não há falar em dar à
parte oportunidade para a juntada de documentos comprobatórios
da necessidade, haja vista que, como já se disse, a agravante
instruiu o recurso com a documentação que entendeu pertinente à
instrução do pedido de gratuidade, sem êxito.
Anota-se
ainda
conduta
contraditória
da
agravante que, apesar de afirmar estar impossibilitada de recolher
as custas processuais, procedeu ao recolhimento das custas de
preparo deste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2166827-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14.296
6
A
situação
descrita,
portanto,
impede
o
acolhimento da pretensão recursal para o fim de concessão da
gratuidade.
Essas as razões pelas quais, meu voto nega
provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator